Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. POLUIÇÃO SONORA. RUÍDO ACIMA DO PERMITIDO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERDIÇÃO TOTAL. REINCIDÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Por se tratar de ato administrativo, o auto de infração goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, oriundo de fiscalização ambiental, impondo-se prova inequívoca de ilegalidades e vícios aptos a afastar integralmente sua validade.
3. Apurada pela fiscalização a autoria e a materialidade de infração administrativa ambiental, constando a respectiva fundamentação legal da conduta violada e das sanções aplicadas, não se constata qualquer irregularidade formal ou vício insanável na atuação fiscal que ensejou a lavratura do auto de infração a torná-lo absolutamente nulo.
4. A interdição total, apesar de ser sanção grave, está prevista o art. 16 da Lei Distrital no 4.092/08 e se mostra razoável e proporcional quando verificado o histórico de reincidência de poluição sonora e a recalcitrância do infrator.
5. Apelo da autora conhecido e não provido. Apelo do réu parcialmente conhecido e provido.